Tribunal: STF
Processo: ARE 1395646
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Petrobras Distribuidora S/A (atualmente denominada Vibra Energia S/A) com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (peça 10), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (peça 4 – grifos no original):



    Interdito proibitório.



    Decisão que declinara da competência em favor da de uma das varas da Justiça do Trabalho, forte na incompetência absoluta da justiça estadual em razão da matéria, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.



    Agravo de instrumento.



    Malgrado a decisão objurgada não se subsuma às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, o recurso comporta conhecimento à vista do risco de inutilidade do conhecimento da questão em preliminar de apelação.



    Mérito.



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;”  Art. 114, I, da Constituição da República.



    Demanda ajuizada por Quality Welding Serviços S.A. – QWS, empresa contratada pela autora agravante, no âmbito da Justiça do Trabalho, que cuida dos mesmos fatos e conta, inclusive, com deferimento de liminar para garantia do livre acesso dos empregados e terceiros às dependências da agravante.



    Risco de decisões conflitantes que impõe a reunião das ações para julgamento conjunto - Art. 55, § 3º, do CPC.



    Apresentação em mesa – RITJRJ, artigo 50, §2º, “m”.



    Competência de que se declina em favor da Justiça do Trabalho.



     



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas no art. 114, I, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] não restou analisado que a necessidade de se considerar ou aplicar normas de natureza trabalhista para a solução do litígio não induz, por si só, a competência da Justiça Especial para conhecer da questão, bem como que a discussão dos autos não se refere a direitos trabalhistas, mas sim de direito à posse.



    Anoto que o apelo extremo foi inadmitido pela Terceira Vice- -Presidência da Corte a quo, forte no óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF (peça 16).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    [...] como ressaltado pelo juízo de piso, malgrado a inexistência de relação empregatícia direta entre os representantes do grupo de trabalhadores e a agravante, os documentos acostados pela própria Petrobrás nos autos do processo originário revelam o ajuizamento na justiça obreira, de demanda pela empresa contratada, Quality Welding Serviços S.A. – QWS, em face do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem Industrial, Mobiliário, Mármore e Granito e do Vime – autos de nº 0100695-51.2021.5.01.0202 --, que cuida dos mesmos fatos – a paralisação das atividades em virtude da manifestação do grupo de trabalhadores representados pelo 1º réu, Alexsandro Silva Faria --, e conta, inclusive, com decisão concessiva do pleito liminar, requerido nos seguintes termos:



    [...]



    Nessa moldura, considerada a existência de decisão liminar proferida pelo juízo trabalhista que versa sobre o livre acesso dos empregados e de terceiros às dependências da autora, intento também posto nesta ação que, aliás, se fere entre as mesmas partes – ressalvada a parcial indeterminação dos réus --, impõe-se o declínio de competência para a Justiça do trabalho, ante o risco de decisões conflitantes, nos termos do § 3º, do art. 55, do CPC.



    Tal o cenário, resta claro que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgamento da presente causa. De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional, notadamente do Código de Processo Civil. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator